Tribunal: CARF
Processo: 13002.001583/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13002.001583/2008-83
ACÓRDÃO
2001-007.120 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA EUNICE DIAS WOLF
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
PAGAMENTOS
DECORRENTES
DE
AÇÃO
TRABALHISTA.
ACORDO.
DISCRIMINAÇÃO DE VERBAS. TRIBUTAÇÃO.
O ônus da prova de discriminar a natureza das verbas (se indenizatórias ou
remuneratórias com caráter salarial) em ação trabalhista é do contribuinte.
Havendo prova quanto a discriminação das verbas e sua homologação
judicial, deve ser excluído do lançamento o valor das verbas classificadas
como de caráter indenizatório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, em dar-lhe parcial provimento para que as verbas relativas a
aviso prévio indenizado, FGTS e multa são isentas do imposto de renda, com base no disposto no
artigo 6o da Lei n.o 7.713, de 1988.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.120 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13002.001583/2008-83
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de
Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A presente Notificação de Lançamento (fls. 06/10) foi mantida após o
indeferimento da Solicitação de Retificação de Lançamento –SRL (fl. 04). Trata de
omissão de rendimentos recebidos das pessoas jurídicas Springer Carrier Ltda. e
Sociedade Pelotense de Assistência a Cultura - SPAC no valor total de R$
50.790,36.
Com esses lançamentos foi apurado o crédito tributário de R$ 24.749,16,
calculado até 31/01/2008.
Discordando da notificação, a interessada apresentou impugnação tempestiva
(fls. 01/03), alegando que teve seu contrato de trabalho com a empresa Springer
Carrier Ltda. rescindido judicialmente, através de conciliação do litígio, com
pagamento de parcelas indenizatórias que descreve.
Entende que o Comprovante de Rendimentos emitido pela empresa Springer
Carrier Ltda. está incorreto tendo solicitado a devida correção, conforme cópia da
solicitação feita pela contribuinte.
Relata que também no ano de 2005 participou como palestrante em evento
realizado pela Sociedade Pelotense de Assistência a Cultura – SPAC, quando então
recebeu o valor de R$ 300,00 a título de ressarcimento de despesas de
alimentação e deslocamento com táxi e passagens, contra a entrega dos
respectivos comprovantes. Por se tratar de ressarcimento de despesas e não
rendimentos, tanto que não recebeu recibo ou Comprovante de Rendimentos por
parte da SPAC, não procedeu a declaração deste recebimento. Informa que
explicou o ocorrido ao servidor da Receita Federal e que não buscou a
comprovação visto que as despesas para deslocamento em busca de
documentação na SPAC em Pelotas teriam um custo maior.
Transcreve decisões judiciais de casos semelhantes ao seu.
Questiona ainda se foi feito procedimento nas duas empresas para que elas
comprovassem os valores declarados em DIRF, contrários às afirmações da
contribuinte.
É o relatório.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.120 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13002.001583/2008-83
3
A decisão da DRJ negou provimento à Impugnação da contribuinte, no seguinte
sentido:
Em relação às verbas havidas em rescisórias trabalhistas, cumpre esclarecer que a
definição de sua natureza (tributável, isenta, não-tributável ou de tributação
exclusiva na fonte) deve obedecer aos critérios legais que disciplinam a matéria.
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando
para a incidência do imposto o benefício por qualquer forma e a qualquer título,
conforme disposto no art. 3o, § 4o, da Lei n.o 7.713, de 1988.
O conceito de renda e proventos está definido no art. 43 do Código Tributário
Nacional – CTN, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966:
Art. 43 – O imposto de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Adicionalmente, o art. 176 do CTN consagra o princípio da legalidade em matéria
de isenção e o art. 4o do mesmo diploma legal estipula que a natureza jurídica
específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação,
sendo irrelevantes para qualificá-la a denominação e demais características
formais adotadas pela lei:
Art. 4o A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador
da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la:
I - a denominação e demais características formais adotadas pela lei;
II - a destinação legal do produto da sua arrecadação.
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de
lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os
tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.
As verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física também estão
expressamente previstas no art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda de
1999 RIR/1999, Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, onde consta no inciso
XX, tendo como base o art. 6o da Lei n.o 7.713, de 1988, quais rendimentos
percebidos por ocasião da rescisão de contrato de trabalho seriam isentos:
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.120 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13002.001583/2008-83
4
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos,
juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da
legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
Quaisquer outros rendimentos, mesmo remunerados a título de indenizações,
devem compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma vez que, sendo
a isenção uma das modalidades de exclusão do crédito tributário, deve ser
sempre decorrente de lei e de interpretação literal e restritiva, nos termos dos
arts. 111 e 176 do CTN.
No caso em litígio, as partes celebraram Acordo que foi homologado
judicialmente (fl. 16), no qual a composição das verbas consta discriminada na
cláusula 5 (fl. 19).
Em relação aos efeitos da coisa julgada sobre o acordo homologado
judicialmente, cumpre esclarecer que o acordo celebrado em processo de
reclamatória trabalhista tem natureza particular e corresponde a uma transação
entre as partes, onde são levados em conta os diversos interesses de cada
litigante. Portanto, um acordo não tem o condão de definir a natureza tributável
dos benefícios transacionados, com a finalidade de excluí-los da tributação.
A decisão da justiça trabalhista, especialmente quando se limita a homologar um
acordo, não visa a solucionar uma lide de natureza tributária. Não estava em lide
no processo definir se as verbas estariam ou não sujeitas ao tributo. No aspecto
tributário, a sentença teve função meramente homologatória, não criando o
direito à isenção, ante o limite de alcance definido no art. 468 do Código de
Processo Civil - CPC, Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973:
Art. 468. A sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos
limites da lide e das questões decididas.
Assim, como a questão tributária foi meramente incidental no processo
trabalhista, a sentença não tem o condão de criar coisa julgada a seu respeito.
Por todas estas razões, o acordo, ainda que homologado, não é instrumento hábil
para definir a natureza tributável ou não das verbas pagas. O julgado é restrito às
partes e só vale como julgado entre elas, conforme preconizado no art. 472 do
CPC:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de
pessoa, se houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos
os interessados, a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.120 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13002.001583/2008-83
5
Pelos documentos trazidos aos autos pelo impugnante, vê-se que em nenhum
momento foi dada à Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN (representante da
União relativamente aos interesses fiscais) a possibilidade de se manifestar sobre
a definição das verbas pagas.
Dessa forma, uma vez que a Fazenda Federal não foi parte no processo judicial em
comento, a referida sentença não fez coisa julgada para ela. Portanto, por se
tratar de acordo particular entre as partes, esta solução não pode ser oposta
contra terceiros, neste caso contra a Fazenda Pública, quando visa eximir a verba
da incidência do imposto de renda.
Quanto ao imposto sobre a renda da pessoa física, as isenções existentes, de uma
forma geral, encontram-se reproduzidas pelos incisos I a XLVII do art. 39 do
RIR/1999 e os valores recebidos pela contribuinte a título de “indenização
derivada da perda de salários e demais direitos do período estabilitário”, somente
se enquadraria no conceito de indenização isenta até o limite garantido pela lei
trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções trabalhistas homologados pela
Justiça do Trabalho (Art. 39, XX do RIR/99), o que não restou comprovado nos
autos.
Assim, consideram-se rendimentos tributáveis, conforme a cláusula 5 do Acordo
celebrado entre a Sra Maria Eunice Dias Wolf e Springer Carrier Ltda. (fl. 19):
R$51.328,36 relativos à “indenização derivada da perda de salários e demais
direitos do período estabilitário”; R$ 6.000,00 relativos a “prêmio pago pela
empresa quando conclusão de curso universitário” e R$ 2.363,97 relativos à
“Participação nos Lucros e Resultados da empresa”.
O total de rendimentos recebidos da empresa Springer Carrier Ltda. no ano de
2005 resulta em R$ 74.784,98, sendo R$ 59.692,83 advindos da ação trabalhista e
R$15.092,15 do trabalho assalariado (Comprovante de Rendimentos, fl. 15). Cabe
ressaltar que são exatamente esses os valores declarados em DIRF pela fonte
pagadora.
Tendo a contribuinte declarado apenas R$ 24.294,62 recebidos de Springer
Carrier Ltda. resta a omissão de rendimentos no valor de R$ 50.490,36,
corretamente lançada pela fiscalização.
Quanto ao valor constante da DIRF da Sociedade Pelotense de Assistência a
Cultura – SPAC como rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício (código
0588), no valor de R$ 300,00, ainda que não se duvide do alegado pela
contribuinte, somente poderia ser considerado como ressarcimento de despesas
se houvesse a comprovação documental, o que não existe nos autos. Trata-se de
alegação sem prova, devendo ser mantido o lançamento.
Ressalte-se que as provas devem ser produzidas por quem alega, de forma que
não procede ser questionado pela impugnante se houve procedimento fiscal nas
duas empresas para comprovação dos valores por elas declarados.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.120 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13002.001583/2008-83
6
Por fim, descabe a dedução de honorários advocatícios (recibo anexado, fls. 13)
ainda que em valor proporcional aos rendimentos tributáveis, tendo em vista que
o valor de R$ 9.500,00 foi pago, em 30/05/2005, pela reclamada, conforme consta
na Ata de Audiência (fl. 16) e cláusula 3 do acordo celebrado (fl. 17).
CONCLUSÃO
Exposto o anterior, VOTO no sentido de julgar IMPROCEDENTE a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese,
que recebeu verbas indenizatórias decorrentes de acordo judicial na esfera trabalhista e que tais
rendimentos seriam isentos ou não tributáveis.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Mérito
O artigo 6o da Lei n.o 7.713, de 1988, determina quais rendimentos percebidos por
ocasião da rescisão de contrato de trabalho seriam isentos:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros
e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
A Recorrente alega que recebeu verbas indenizatórias decorrentes de acordo
judicial na esfera trabalhista. Junta como documento comprobatório o acordo judicial
homologado, que discrimina as verbas recebidas da seguinte forma:
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.120 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13002.001583/2008-83
7

Conforme se verifica acima, o referido acordo judicial homologado na esfera
trabalhista detalhou expressamente que tal pagamento se referia a certas verbas de natureza
indenizatória, não cabendo a este relator afastar sua aplicação.
Assim, como as verbas estão discriminadas e algumas delas são, de fato, isentas de
imposto de renda, entendo que não é possível desconsiderar um acordo homologado em juízo
para fins de alterar a natureza da verba nele discriminada.
De fato, quando há acordo na ação trabalhista homologado pela Justiça do
Trabalho, este é dotado de força executiva. A base de cálculo tributável do imposto de renda é
aferida segundo a natureza das parcelas que compuseram discriminadamente o acordo
homologado.
Nesse sentido são alguns julgados deste Conselho, abaixo transcritos:
PAGAMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO TRABALHISTA. ACORDO. DISCRIMINAÇÃO
DE VERBAS. TRIBUTAÇÃO. O ônus da prova de discriminar a natureza das verbas (se
indenizatórias ou remuneratórias com caráter salarial) em ação trabalhista é do
contribuinte. Havendo prova quanto a discriminação das verbas e sua homologação
judicial, deve ser excluído do lançamento o valor das verbas classificadas como de
caráter indenizatório. (Acórdão 1401-004.598 julgado em 12/08/2020)

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALORES RECEBIDOS DE ACORDO EM AÇÃO
TRABALHISTA. DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS O ônus da prova de discriminar a
natureza das verbas (se indenizatórias ou remuneratórias com caráter salarial) em
ação trabalhista é do contribuinte. Havendo prova quanto a discriminação das
verbas e sua homologação judicial, deve ser excluído do lançamento o valor das
verbas de caráter indenizatório. (Acórdão 2201-003.842 julgado em 10/08/2017)

COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL. ACORDO TRABALHISTA. EFEITOS. Quando a reclamatória
trabalhista finda em acordo conciliatório homologado pela Justiça do Trabalho, a
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.120 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13002.001583/2008-83
8
base de cálculo tributável é aferida segundo a natureza das parcelas que
compuseram discriminadamente o acordo homologado. (Acórdão 2401-005.207
julgado em 17/01/2018)
Dessa forma, entendo que as verbas relativas a aviso prévio indenizado, FGTS e
multa estão isentas do imposto de renda, com base no disposto no artigo 6o da Lei n.o 7.713, de
1988.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para que as verbas relativas a aviso prévio indenizado, FGTS e multa são
isentas do imposto de renda, com base no disposto no artigo 6o da Lei n.o 7.713, de 1988.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 71
DF CARF MF
Original